Tribunal: TJMT
Processo: 1004035-93.2020.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004035-93.2020.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA - CPF: 377.440.558-10 (AGRAVANTE), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RAPHAELLA ALENCAR ARAUJO ARRUDA MONTEIRO - CPF: 037.121.511-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA - CPF: 377.440.558-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL –ARTIGO 1.030, §2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DO STF – DECISÃO HÍBRIDA A QUAL DESAVIA RECURSOS DISTINTOS – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a inadmissibilidade do recurso extraordinário.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
TIAGO RAFAEL SILVA PEREIRA
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral (
Tema 339/STF
), com fundamento no art. 1.030, I , “a”, do CPC (id. 129949160).

Sustenta a parte agravante que o uso de argumentos inidôneos no acórdão, e contrários a prova dos autos, desrespeita o entendimento do STF.

Entende equivocada a decisão que obstou a ascensão do recurso extraordinário, pelo que requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 129958658).

Contrarrazões (id. 131001183).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º, do CPC e 134-A, §1º, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação criminal do ora agravante, para readequar a sua pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, ante o cometimento do crime de tráfico de drogas.

Interposto o recurso extraordinário, com irresignação quanto a dosimetria da pena aplicada, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do Tema 339/STF, segundo a sistemática de repercussão geral em conformidade com o Supremo Tribunal Federal.

Saliente-se que ao recurso extraordinário foi obstado também em razão de súmula impeditiva (
Súmula 279/STF
). Portanto, trata-se de decisão híbrida, a qual desafia recursos distintos. Assim, a incidência (
ou não
) da Súmula 279/STF não abrange, nem comporta o julgamento em sede de agravo interno.

A alegação da parte agravante no sentido de que o normal seguimento do recurso extraordinário se impunha no caso versando não prospera.

Na hipótese dos autos, o recurso de apelação criminal do ora agravante foi parcialmente provido pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, oportunidade em que, inclusive, foi redimensionada a pena ante o reconhecimento de atenuante da confissão espontânea.

Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se que foram ponderadas as razões de decidir quanto ao enfrentamento da matéria de fato e de direito rechaçando parcialmente a tese defensiva.

Ao julgar os aclaratórios, consignou-se:

“No julgamento da Apelação Criminal N.U 1004035-93.2020.8.11.0004,
a matéria relativa à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena foi apreciada expressamente por esta e. Primeira Câmara Criminal nos seguintes termos
:

‘Na primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão ao sopesar a quantidade e diversidade de drogas apreendidas e valorar negativamente as circunstâncias do crime
.

[...]

Por sua vez,
a intermunicipalidade do tráfico de drogas [substâncias entorpecentes seriam transportadas de Sapezal/MT até Barra do Garças/MT] e a ocultação em compartimento modificado [“mocó”] foram sopesadas, na terceira fase, para afastar a minorante do tráfico privilegiado, de modo que não podem justificar a depreciação das circunstâncias do crime, pois “não há como a mesma fundamentação levar a um incremento punitivo, na primeira fase e na terceira fase da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem
” (STJ, AGRG no HC 455.454/ES, Relator: Mini. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.10.2018).

Consequentemente,
a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime deve ser afastada
.

Por efeito,
redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa
.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’),
devidamente reconhecida pelo juiz da causa, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a reprimenda de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, considerada a ausência de circunstâncias agravantes
.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena
.

Em relação ao tráfico privilegiado, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas], a forma de acondicionamento [18 tabletes de cocaína e 4 de maconha], a ocultação dos entorpecentes em compartimento modificado [fundo falso criado mediante encaixe de placa metálica no porta-luvas, popularmente denominado como “mocó”], somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas, especialmente da cocaína - avaliada em aproximadamente R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) -, são elementos que revelam a dedicação ao tráfico
, consoante entendimento desta e. Primeira Câmara Criminal, in verbis: [...]

Nesse contexto, o apelante não faz jus à referida minorante
.

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]” (ID 112817461)

Julgam-se os embargos conjuntamente por terem o mesmo objeto de impugnação [bis in idem na dosimetria da pena].

No caso,
o juiz da causa considerou os mesmos fundamentos [intermunicipalidade do tráfico e ocultação das substâncias entorpecentes em compartimento modificado] para depreciar as circunstâncias do crime e fundamentar a inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado, tanto na primeira quanto na terceira fases da dosimetria, de modo a caracterizar bis in idem, razão pela qual optou-se por afastar a valoração negativa na primeira fase e utilizar esses argumentos na última etapa da dosimetria, para demonstrar que o embargante se dedicava à atividade criminosa e, consequentemente, não incidir a referida causa de diminuição, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores
.

Isso porque o c. STF e o c. STJ possuem entendimento de que “
cabe ao órgão julgador, com fundamento no princípio da individualização da pena, escolher em qual etapa os fundamentos serão utilizados
” (STF, RE com Agravo nº 666.334-RG – Relator: Min. Gilmar Mendes – 5.5.2014; STJ, AgInt no HC 476.398/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.5.2019; STJ, AgRg no HC 509796/PR – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019), notadamente o tribunal de apelação.

No mesmo sentido, recentemente, esta e. Câmara decidiu:

“Cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao bis in idem. Para não caracterizar bis in idem, afasta-se a valoração negativa [...] na primeira fase, postergando-a para a última fase da dosimetria da pena.” (AP N.U 0002523-09.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.6.2021).

Quanto ao regime, foi mantido o inicial fechado em razão da pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e da existência de circunstância judicial desfavorável - diversidade e quantidade das drogas apreendidas [18,032kg de cocaína e 3,152kg de maconha] -, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do CP
”.
(
grifei
) (id. 117089453).

Portanto, verifica-se que houve decisão com fundamentação suficiente, sem desrespeitar o entendimento previamente fixado pela Suprema Corte sobre o tema.

No STF foi firmada a tese do Tema 339 e quando da negativa de seguimento ao recurso especial consignou-se o teor do julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema
339
)
assim ementado:

“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)”.
(
grifei
).

A parte agravante suscitava na oportunidade contrariedade ao art. 93, IX da CF/88, ao fundamento ausência de fundamentação legal; o que foi suficientemente elidido pelo juízo de admissibilidade.

No presente agravo interno, os argumentos foram apenas renovados, no sentido de que não teria havido a devida fundamentação.

Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante da aplicação da sistemática de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigmas
AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339
)
, se impôs a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Diante desse quadro, a questão abordada encontra-se afetada nos termos acima, pelo que correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Ao contrário disso, a agravante se limitou a simplesmente mencionar o seu descontentamento com decisão que não lhe foi totalmente favorável, ao argumento de que o acórdão se serviu de fundamento inidôneo sem, contudo, qualquer comprovação nesse sentido. Diante disso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração de seu inconformismo nas razões do recurso interposto.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário há de prevalecer, nesse ponto, ante a sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a” do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022